Tribunal: TJBA
Processo: 8029053-98.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA SIMARO
Órgão julgador: ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA SIMARO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8029053-98.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma IMPETRANTE: GILMAR BRITO DOS SANTOS e outros Advogado(s): GILMAR BRITO DOS SANTOS IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DE SANTO ANTONIO DE JESUS, 1ª VARA CRIMINAL Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS CRIMINAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXCESSO DE PRAZO PARA INSTRUÇÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. TÍTULO PRISIONAL ORIGINÁRIO NÃO JUNTADO. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE MATERIAL DE OBTENÇÃO DO DOCUMENTO. PACIENTE EM SITUAÇÃO DE EVASÃO DESDE 2017. PROCESSO CRIMINAL TRAMITANDO HÁ NOVE ANOS SEM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO WRIT POR INSTRUÇÃO DEFICIENTE. IMPOSSIBILIDADE DE ACESSO AOS AUTOS NÃO COMPROVADA. ART. 258 DO RITJBA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. Os embargos de declaração têm natureza integrativa e finalidade de aperfeiçoar o julgado apenas quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando à reforma da decisão (art. 619 do CPP). A condição de foragido do paciente não impede que a defesa técnica tenha acesso aos autos do processo originário ou requeira certidão das decisões judiciais, tratando-se de documentos de natureza pública que tramitam regularmente perante o Poder Judiciário. Eventual obstaculização do acesso aos autos por parte do Juízo ensejaria a impetração de mandado de segurança, e não habeas corpus, por se tratar de direito líquido e certo à vista e extração de peças processuais, nos termos do art. 7º, XIV, da Lei 8.906/94. O art. 258 do RITJBA estabelece exceção à regra de instrução documental apenas quando houver "alegação razoável da impossibilidade de juntá-los desde logo", não verificada no caso concreto. Para análise adequada do habeas corpus que questiona excesso de prazo, é imprescindível a juntada da decisão que decretou a prisão preventiva, permitindo verificar os fundamentos da custódia cautelar, data da decretação, requisitos legais e proporcionalidade do prazo transcorrido. Inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada, que foi clara ao apontar a ausência de documento essencial, os embargos assumem caráter infringente indevido. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração no Habeas Corpus Criminal n. 8029053-98.2025.8.05.0000, em que figura como embargante GILMAR BRITO DOS SANTOS e como embargado o JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DE JESUS/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Criminal – Primeira Turma do Tribunal de Justiça da Bahia, em CONHECER e REJEITAR os embargos de declaração, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema. JUIZ ANTÔNIO CARLOS DA SILVEIRA SÍMARO SUBSTITUTO DE 2.º GRAU – RELATOR